Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
II- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. REVELIA. QUESTÕES FÁTICAS E DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM RAZÕES RECURSAIS. ATIVIDADE POSTULATÓRIA E PROBATÓRIA QUE NÃO PODE SER DESENVOLVIDA ORIGINARIAMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SURTE EFEITOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO.
III- MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Diante da decretação da revelia em face do apelante, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, as alegações fáticas da autora, não contrariadas pelas provas dos autos, devem ser consideradas verdadeiras. O âmbito cognitivo do recurso de apelação circunscreve-se aos pontos debatidos na instância de origem, sendo vedada a análise de questões novas, ou seja, não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Não se conhece das alegações de dificuldade financeiras, especialmente sobre suposta inexistência atual de renda, da alegação de aviso prévio e da afirmação de que não exerce mais a profissão de pedreiro, por serem todas questões de fato não propostas no momento oportuno.
2. Os documentos juntados apenas com as razões recursais não podem ser considerados no exame da apelação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. O quantum fixado na origem atende ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante comprovada por documentos juntados pela parte autora com sua exordial. Dever de prestar alimentos cuja quantificação atende à presunção de veracidade das alegações aduzidas pela menor/apelada, filha do réu/apelante, mesmo porque as razões recursais não trazem elementos com aptidão para afastar os normais efeitos da revelia e, assim, promover a alteração da importância arbitrada em primeira instância.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.